Tribunal: TJSP
Processo: 1008270-90.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Contrato verbal de parceria entre advogados – Inexistência de demonstração – Improcedência mantida – Honorários sucumbenciais reduzidos.

A prova existente no processo foi valorada segundo a livre convicção do juiz, que externou expressamente o raciocínio por ele utilizado para, considerando os elementos produzidos, chegar ao

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Contrato verbal de parceria entre advogados – Inexistência de demonstração – Improcedência mantida – Honorários sucumbenciais reduzidos.

A prova existente no processo foi valorada segundo a livre convicção do juiz, que externou expressamente o raciocínio por ele utilizado para, considerando os elementos produzidos, chegar ao desfecho dado à lide. - Em hipóteses de contrato verbal, as partes devem demonstrar o que alegam, não podendo ficar as afirmações restritas ao campo da argumentação. Ausente fato constitutivo do direito da autora, ônus o qual lhe incumbia, e ainda que por outros fundamentos, correta a improcedência da ação (art. 373, I, do CPC). - A sucumbência é recíproca, uma vez ambas as partes decaíram de seus pedidos, não se havendo de falar em sucumbência integral das requeridas (art. 86, do CPC). Os honorários sucumbenciais foram fixados por equidade, atendendo à regra disposta pelo art. 85, § 8o, do CPC, considerando o valor irrisório dado à caus. Dadas as circunstâncias e complexidade da causa, entende-se pela redução do montante.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008270-
90.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CELI
APARECIDA VICENTE DA SILVA SANTOS, são apelados ELI AGUADO
PRADO e ELIANA AGUADO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008270-90.2017.8.26.0554
Voto n.o 46.228 - mms
2
Apelação no 1008270-90.2017.8.26.0554
Apelante: Celi Aparecida Vicente da Silva Santos
Apelada: Eliana Aguado; Eli Aguado Prado
Comarca: Santo André (2a Vara Cível)
Juiz(a): Érica Matos Teixeira Lima

VOTO N.o 46.228
Apelação Ação de cobrança de honorários advocatícios
Contrato verbal de parceria entre advogados Inexistência
de demonstração
Improcedência mantida
Honorários
sucumbenciais reduzidos.
A prova existente no processo foi valorada segundo a livre
convicção do juiz, que externou expressamente o raciocínio
por ele utilizado para, considerando os elementos
produzidos, chegar ao desfecho dado à lide. - Em hipóteses
de contrato verbal, as partes devem demonstrar o que
alegam, não podendo ficar as afirmações restritas ao campo
da argumentação. Ausente fato constitutivo do direito da
autora, ônus o qual lhe incumbia, e ainda que por outros
fundamentos, correta a improcedência da ação (art. 373, I,
do CPC). - A sucumbência é recíproca, uma vez ambas as
partes decaíram de seus pedidos, não se havendo de falar em
sucumbência integral das requeridas (art. 86, do CPC). Os
honorários sucumbenciais foram fixados por equidade,
atendendo à regra disposta pelo art. 85, § 8o, do CPC,
considerando o valor irrisório dado à caus. Dadas as
circunstâncias e complexidade da causa, entende-se pela
redução do montante.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1.672/1.679, declarada à fl.
1.687, julgou improcedente a ação, condenando a autora, em razão da
sucumbência, a arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00; e improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008270-90.2017.8.26.0554
Voto n.o 46.228 - mms
3
reconvenção, condenando as requeridas, em razão da sucumbência, a arcar
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 812,16 (oitocentos e doze reais e dezesseis centavos),
equivalente à 20% do proveito econômico que pretendiam.
Apelação da autora a fls. 1.689/1.708 arguindo,
em síntese, o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito;
a nulidade da sentença ante a necessidade de perícia técnica, devendo o
julgamento ser convertido em diligência; a demonstração da existência de
parceria entre as partes em outra ação; a ausência de apreciação de fatos que
fundamentam sua pretensão; a sucumbência das requeridas por força do
princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários de
forma equitativa; juntou documentos a fls. 1.711/1.721. Contrarrazões das
requeridas a fls. 1.724/1.708 pelo não conhecimento ou desprovimento do
recurso.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 1.748.
É o relatório.
Narra a autora que advogou no escritório das
requeridas no período de 04/08/2008 a 30/11/2012, elaborando as petições
iniciais de inúmeras ações, em sua maioria previdenciárias. Aduz que ao
sair do escritório, não logrou êxito em receber qualquer valor a título de
honorários proporcionais, assim, ingressou com ação trabalhista no
0002240-48.2014.5.02.0435, que tramitou perante a 5a Vara do Trabalho de
Santo André, julgada improcedente quanto ao pedido de reconhecimento do
vínculo empregatício, pois restou provado que a requerente era parceira das
requeridas, pois receberia 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios.
Relata que, nas ações referidas, as requeridas foram contratadas mediante o
pagamento dos honorários advocatícios no importe de 30% sobre o êxito
dos processos, ocorre que já receberam honorários de boa parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008270-90.2017.8.26.0554
Voto n.o 46.228 - mms
4
processos, deixando de pagar à autora a porcentagem que lhe é devida.
Pleiteia a condenação das requeridas ao pagamento dos honorários devidos
no importe de 1/3 ou por arbitramento.
Primeiramente, ainda que o juízo seja o
destinatário da prova, não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez
que as partes foram intimadas para se manifestar sobre a produção de
provas, e a autora, ora apelante, quedou inerte (fl. 1.670). Ademais, a prova
pericial é desnecessária para apurar os fatos sob exame, e conforme à norma
disposta no artigo 370, parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as
diligências inúteis.
A prova existente no processo foi valorada
segundo a livre convicção do juiz, que externou expressamente o raciocínio
por ele utilizado para, considerando os elementos produzidos, chegar ao
desfecho dado à lide. Da mesma forma não há necessidade de anulação da
sentença ou de conversão do julgamento em diligência.
No mérito, acertada a r. sentença.
Em hipóteses de contrato verbal, como é o caso
dos autos, as partes devem demonstrar o que alegam, não podendo ficar as
afirmações restritas ao campo da argumentação.
As partes afirmam ter firmado contrato de
“parceria”, divergindo quanto à amplitude do contrato. O pedido foi
formulado genericamente, tendo a autora elencado a fls. 23/25 uma série de
processos, os quais se entende como sendo o objeto do pedido. As
requeridas afirmam que após o fim do contrato, em outubro de 2012, houve
a renúncia de poderes em favor da autora em alguns processos iniciados em
atuação conjunta, tendo a autora prosseguido como única patrona.
Todavia, não ficou demonstrado a parceria
relativa aos processos apontados pela autora, mas sim, em relação a alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008270-90.2017.8.26.0554
Voto n.o 46.228 - mms
5
processos específicos, nos quais atuava “em comum” com as requeridas em
atendimento de clientes e elaboração de peças processuais. Os documentos
juntados em seu recurso, sendo transcrição de depoimento da requerida
Eliana em outra ação e fotos, não servem para demonstrar o contrário.
Ausente fato constitutivo do direito da autora,
ônus o qual lhe incumbia, e ainda que por outros fundamentos, correta a
improcedência da ação (art. 373, I, do CPC).
A sucumbência é recíproca, uma vez ambas as
partes decaíram de seus pedidos, não se havendo de falar em sucumbência
integral das requeridas (art. 86, do CPC). Os honorários sucumbenciais
foram fixados por equidade, atendendo à regra disposta pelo art. 85, § 8o, do
CPC, considerando o valor irrisório dado à causa, sendo os devidos pela
autora em R$ 3.000,00, e os devidos pelas requeridas em R$ 812,16. No
entanto, considerando as circunstâncias e complexidade da causa, entende-
se que o R$ 1.200,00 é justo, razoável e apto a remunerar condignamente o
patrono das requeridas (art. 85, § 8o, do CPC).
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais devidos
pela autora para R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica